Tribunal: STF
Processo: HC 235740
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wlademir Lopes Dias Júnior em favor de Gilberto Santana Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 866.371/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE ELEMENTOS DE CORPO DE DELITO OU DE OBJETO ILÍCITO. APREENSÃO DO MATERIAL ENTORPECENTE FEITA EM VIA PÚBLICA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE CERCA DE 2KG DE COCAÍNA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 14, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 6.10.2023 pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 2 kg de cocaína.



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 5)



    Alega que “a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares foi ilegítima, pois não havia fundada suspeita de que o paciente estivesse na posse de drogas ou de qualquer outro objeto ilícito. O fato de o paciente estar conduzindo um veículo de aplicativo, estacionado embaixo de uma árvore, com o celular no painel, não configura, por si só, uma situação suspeita, capaz de autorizar a invasão da sua intimidade e da sua propriedade”. (p. 6)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade concreta do crime (quantidade de drogas), sem caracterizar o periculum libertatis do paciente. (p. 7)



    Sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva e a suficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor esclarecimento dos fatos, trago a versão do condutor do flagrante (eDOC 2):



    “É policial militar e nesta data estava em serviço por esta urbe, juntamente com o seu parceiro de farda CB PASSARINI, na posse da VTR I17302, quando por volta das 13:00 horas estavam em patrulhamento de rotina pela rua Osvaldo Aranha, momento em que avistaram um veículo Onix estacionado debaixo de uma árvore, com celular acesso no painel, dando a entender se tratar de motorista de aplicativo; QUE por ter conhecimento que alguns traficantes usam veículos de aplicativo para realizarem o transporte de drogas ilícitas, resolveram fazer a abordagem do condutor do veículo, sendo este identificado como GILBERTO SANTANA JUNIOR (o paciente); QUE durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com GILBERTO, todavia durante vistoria veicular foi localizado uma sacola plástica no banco traseiro, e dentro da sacola continha dois tijolos de substância semelhante à cocaína; QUE diante do exposto questionaram GILBERTO e este disse que nesta data pegou a droga de pessoa desconhecida, próximo a cidade de Sumaré/SP, região de Campinas/SP; QUE durante a entrevista realizada junto a GILBERTO este acabou dizendo, também, que quando estava saindo da região de Campinas com a droga, um outro veículo a sua frente – FUSION de cor prata – também veio para São José do Rio Preto transportando droga, e que este veículo estava parado na mesma rua do local da abordagem inicial, porém em uma praça; QUE ato contínuo foram até a praça e localizaram de fato um veículo FUSION de cor prata, estando no seu interior um indivíduo posteriormente identificado como BRUNO APARECIDO DA SILVA; QUE durante busca pessoal em BRUNO e vistoria veicular nada foi localizado, assim solicitaram ajuda do canil da PM, e com a chegada do cão farejador K9 KILLER, este apontou algo no carpete do assoalho do motorista; QUE imediante o depoente olhou no assoalho e foi necessário rasgar o carpete para ato contínuo localizar um tijolo de cocaína; QUE questionado sobre a droga, BRUNO disse que não é dele e que veio da região de Campinas até Rio Preto apenas para receber um dinheiro; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão a GILBERTO e BRUNO...”.



    Transcrevo a análise do flagrante realizada pelo ato coator:



    “Com efeito, conforme destacado pela Corte local, a dinâmica que autorizou a revista veicular e pessoal foi a seguinte: policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando avistaram o carro conduzido pelo paciente estacionado embaixo de uma árvore, com o telefone celular no painel do veículo, motivo pelo qual, conscientes de que muitos traficantes utilizam veículos de aplicativo para transportarem drogas, procederam a abordagem pessoal (...), sendo que nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal, mas, durante vistoria veicular, os policiais militares encontraram uma sacola plástica no banco traseiro contendo dois ‘tijolos de substância semelhante à cocaína’.



    Constata-se, assim, que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, uma vez que havia notícia de que motoristas de aplicativos estavam sendo utilizados para o transporte de entorpecentes, de forma que não há ilegalidade a ser reconhecida, no ponto.



    Desse modo, as diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, não havendo se falar em ausência de fundadas razões para a abordagem, porquanto indicados dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a busca pessoal/veicular realizadas”. (eDOC 14, p. 5)



    Logo, a fundada suspeita para a busca veicular decorreu de dados objetivos — as características da realidade local, em que o transporte de drogas estava operando por meio de motoristas de aplicativos.



    Passo agora à fundamentação quanto à prisão preventiva:



    “Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a elevada potencialidade lesiva da droga (cocaína) e pela grande quantidade encontrada (mais de 3 kg - tijolos), bem como pela organização de várias pessoas em concurso. Além disso, os investigados responderam e respondem a outros processos criminais e foram encontrados com grande quantidade de drogas e outros elementos relacionados ao tráfico (concurso de pessoas e deslocamento por vários municípios), o que pode revelar dedicação a atividade criminosa e afastar a figura do tráfico privilegiado previsto no art. 33, 84° da Lei de Drogas. Assim, a prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado, bem como pela periculosidade do agente (dedicação a atividade criminosa) que pratica infrações penais reiteradamente (art. 312 do CPP). Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo investigado (art. 282, § 6° do CPP)”. (eDOC 11, p. 2)



    A folha de antecedentes policiais do paciente encontra-se no eDOC 5, trazendo apenas anotação de inquérito instaurado em 2020 pelo delito do art. 180 do CP. Incorreta a decisão ao afirmar que o investigado respondeu por vários processos criminais.



    O envolvimento do paciente com organização criminosa foi deduzido da circunstância de haver apontado um outro envolvido no transporte de drogas, dado inapto a revelar estabilidade ou permanência no concurso de pessoas, ou habitualidade delitiva.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Neste caso concreto, penso que é imprópria a decretação da prisão preventiva de investigado primário com base única e exclusivamente na quantidade de drogas, sem que se fundamente a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre isso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E FUNDO FALSO EM VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE ATUAVA COMO MERO TRANSPORTADOR DA DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 222.592 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.12.2023)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico ao juízo de domicílio, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; e



    b) proibição de contato com o corréu Bruno Aparecido da Silva.



    Comunique-se com urgência a origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente